Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO IDÊNTICA. PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Declarada extinta ação de reparação de danos sem julgamento do mérito, a nova ação proposta (idêntica) deve observar a prevenção estampada no art. 286, II, do CPC, em que “a regra preserva o juiz natural e busca coibir práticas atentatórias à boa-fé processual (art. 5o, CPC). Evita que o autor possa propor ação perante um juízo e, prevendo a improcedência de seu pedido, simplesmente desista ou abandone a demanda para, após, ajuizar ação similar perante outro juízo na esperança de que o entendimento seja distinto” (In Comentários ao código de processo civil. Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 415).
2. Acrescenta-se que o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, ao processar e julgar a ação de reparação de danos n. 0704095-17.2024.8.07.0003, ainda que extinguindo o feito sem julgamento do mérito, firmou sua competência, não podendo decliná-la de ofício em relação à segunda demanda, de modo a salvaguardar o princípio do juiz natural, em consonância com a norma do art. 59 do CPC.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – 1a Vara Cível de Ceilândia.